Tribunal: TJBA
Processo: 8024196-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024196-72.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALESSANDRO DE JESUS NASCIMENTO e outros Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA Advogado(s): F ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI N.º 11.343/2006). REITERAÇÃO PARCIAL DE TESES. NÃO CONHECIMENTO NESSA EXTENSÃO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N.º 52 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRAZO NONAGESIMAL DO ART. 316, §1.º, DO CPP. CARÁTER NÃO PEREMPTÓRIO. REAVALIAÇÃO DETERMINADA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO DE JESUS NASCIMENTO, preso preventivamente desde 29.04.2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006), perante o Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA (Ação Penal n.º 8004318-86.2025.8.05.0004). 2. Consta dos autos que, em 22.04.2025, policiais militares abordaram o acusado nas proximidades da Escola Jairo Azi, no Distrito do Riacho da Guia, Alagoinhas/BA, após tentativa de fuga. Na revista, encontraram, em uma pochete, 48 trouxinhas de maconha (98,94g) e 06 papelotes de cocaína (3,90g), além de R$ 50,00 em espécie. Em interrogatório policial, o acusado confessou a propriedade das drogas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 29.04.2025. A denúncia foi oferecida em 04.06.2025. A instrução criminal foi encerrada em 06.10.2025, com os autos conclusos para sentença desde novembro de 2025. O presente writ configura segunda impetração em benefício do paciente, sendo reconhecida a higidez da custódia nos autos do HC anterior (n.º 8025378-30.2025.8.05.0000). II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se as teses de falta de fundamentação idônea, carência dos requisitos do art. 312 do CPP e ofensa ao princípio da homogeneidade, já apreciadas em HC anterior, comportam novo conhecimento na ausência de fundamento novo; (ii) se o decurso de mais de 150 (cento e ciquenta) dias entre o encerramento da instrução e a prolação de sentença configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (iii) se a inobservância do prazo nonagesimal de reavaliação da prisão preventiva, previsto no art. 316, §1.º, do CPP, implica a revogação automática da custódia cautelar ou, alternativamente, autoriza a determinação de reavaliação imediata. III. Razões de decidir 4. As teses de falta de fundamentação idônea, carência dos requisitos do art. 312 do CPP e ofensa ao princípio da homogeneidade constituem mera reiteração de fundamentos já deduzidos e apreciados no HC n.º 8025378-30.2025.8.05.0000, sem a invocação de qualquer fundamento novo. A ausência de inovação fático-jurídica torna inviável o conhecimento do writ nessa extensão, conforme orientação consolidada do STF e do STJ. 5. O excesso de prazo não se verifica por mero cômputo aritmético dos prazos processuais, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. O reconhecimento do constrangimento ilegal reserva-se às hipóteses de injustificada delonga decorrente de inércia ou desídia judicial, circunstância não verificada nos autos. 6. A instrução criminal foi encerrada regularmente em 06.102025, com colheita de provas e apresentação de alegações finais por ambas as partes. Encerrada a instrução, resta superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula n.º 52 do STJ. 7. Imputado ao paciente crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), com pena mínima de 5 anos e causa de aumento do art. 40, III, da mesma lei, não se verifica, sob o prisma da homogeneidade, manifesta desproporção entre o tempo de custódia cautelar suportado (pouco mais de 01 ano) e a reprimenda aplicável em eventual condenação. 8. A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, §1.º, do CPP não acarreta a revogação automática da prisão preventiva, por se tratar de prazo não peremptório, conforme tese fixada pelo Plenário do STF (SL 1.395/SP) e orientação pacificada no STJ. Entretanto, a omissão judicial na reavaliação da custódia autoriza a intervenção desta Corte para determinar a imediata apreciação da manutenção da medida. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente concedida, somente para determinar ao Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA que proceda à imediata reavaliação da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, §1.º, do CPP. Tese de julgamento: "1. A reiteração de habeas corpus sem a invocação de fundamento novo impede o conhecimento do writ, por se tratar de mera reprodução de teses já apreciadas em impetração anterior. 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n.º 52 do STJ, ainda que os autos aguardem prolação de sentença. 3. A inobservância do prazo nonagesimal de reavaliação da prisão preventiva previsto no art. 316, §1.º, do CPP não implica revogação automática da custódia, mas autoriza a determinação judicial de imediata reavaliação de seus fundamentos." ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 310, II, 311, 312, 313, 316 e §1.º, 319; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; STJ, Súmula n.º 52. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1.395 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15.10.2020; STJ, HC n.º 660.006/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.ª Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no HC n.º 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.ª Turma, j. 15.09.2020; STJ, RHC n.º 136.209/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, j. 04.05.2021; STJ, AgRg no HC n.º 1.050.982/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no HC: 933288 SP 2024/0283561-4, Relator.: Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma J. 23/10/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8024196-72.2026.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Leonardo Oliveira da Rocha (OAB/BA n.º 33.811) em favor de ALESSANDRO DE JESUS NASCIMENTO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, CONCEDER parcialmente a Ordem de Habeas Corpus, a fim de que o Juízo Impetrado reavalie a prisão preventiva do Paciente, como exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora